Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, a qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 1.1. No apelo, o recorrente pede a reforma da sentença e prosseguimento regular do feito aduzindo não existir desídia da apelante, devendo a extinção do processo ser precedida da sua intimação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar (i) a regularidade da extinção do processo por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular da ação, sem intimação pessoal e prévia do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, deferido todos os requerimentos necessários à citação e localização do veículo, as diligências foram infrutíferas, pois os endereços estavam desatualizados ou equivocados. 3.1. Na sequência, deixando o autor por duas vezes transcorrer o prazo e atender a determinação do juízo para fornecer enderenço de localização do bem e citação do devedor, tampouco requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução (art. 4o do Dec. Lei 911/69), a sentença reconheceu a falta do preenchimento dos pressupostos válidos para o desenvolvimento regular do processo, não havendo nulidade por falta de intimação pessoal do autor. 3.2. Isso porque, a citação é pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo (art. 239 do CPC), cuja ausência autoriza a extinção do feito com base no artigo 485, IV, do CPC. 3.3. Desta feita, a extinção do feito não se deu em razão do abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC), mas sim em razão da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 3.4. A necessidade de intimação da parte autora no caso de abandono da causa (art. 485, III, §1o, do CPC), não se aplica ao caso em análise, porquanto a situação dos autos se trata de extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual não se exige intimação da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelo improvido. Tese de julgamento: “1. A citação é pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo (art. 239 do CPC), cuja ausência autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), não sendo exigida a intimação pessoal da parte autora, por ser hipótese diversa do abandono da causa (art. 485, III, §1o, do CPC)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 239 do CPC; art. 485, IV, do CPC; art. 485, III, §1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07128126220178070003, Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 30/04/2018;